Tribunal: TJDFT
Processo: 0711082-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0711082-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO DESPACHO Intime-se a executada/agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da utilidade na interposição do presente agravo de instrumento contra a penhora dos créditos oriundos do contrato de financiamento n. 8.4444.3267141-3, uma vez que a decisão agravada autorizou a impugnação à referida penhora perante o Juízo de origem, o que, inclusive, já foi feito (ID 230084068 do processo referência). Em tempo, recolha a agravante o preparo recursal em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007 § 4o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator